Tribunal: TJMT
Processo: 1055369-73.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055369-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO MELO SANTOS - CPF: 040.444.535-78 (RECORRENTE), STENIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 818.620.082-72 (ADVOGADO), VINICIUS TURCI DE ARAUJO - CPF: 017.255.412-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
fato
da
parte

reclamante

ter

ficado

pres
a

indevidamente

em
regime
fechado

por
44
dias
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,00
é
insuficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
merece
ser
majorada

para
R
$10.000,00
.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1055369-73.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
RODRIGO MELO SANTOS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RODRIGO MELO SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que:
a)
foi

condenado

criminalmente
para
cumprir

pena

em
regime
aberto
; b)
foi

indevidamente

levado
para o presidio para
cumprimento
da
pena

em
regime
fechado
; e c)
ficou

preso

indevidamente

por
44
dias
.
Requereu

indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

a
prisão

em
regime
fechado

foi

indevida
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
,
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$3.000,00 a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
o quantum
indenizatório
é
ínfimo
e
deve
ser
majorado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
a

elevação
do quantum
indenizatório

pelos

danos

morais
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 225993153
/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais,
visando a sua majoração,
razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente

o fato da parte reclamante ter ficado preso indevidamente em regime fechado por 44 dias
, a indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
é
insuficiente para a compensação do dano moral e merece ser majorada para
R$10.000,00,
quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Em
situação
de similitude
já

se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO, MESMO APÓS O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. DETENÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE BAIXA DO MANDADO NO BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso Inominado. Sentença de improcedência Propósito recursal: a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais. O recorrente alega que foi detido na delegacia de polícia por mais de 10h, sob alegação de existência de mandado de prisão em aberto, restando configurado o equívoco, pelo que havia cumprido na integralidade a obrigação como devedor no processo de alimentos que gerou o mandado de prisão civil no ano de 2015, tendo ocorrido a detenção em 2018. Detenção indevida. Mandado de prisão em aberto por falha na prestação de serviço público. Ressalta ainda que a prisão foi ilegal também por não observância do artigo 236, do Código Eleitoral, que prevê que “Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.”. Ilegalidade, neste ponto, não configurada, pelo que não houve qualquer prejuízo à plenitude dos direitos políticos do autor.
Danos morais configurados. Levando-se em consideração a extensão do prejuízo moral experimentado fixo a indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o recorrido ao pagamento de 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. (N.U 1040300-51.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020,
publicado
no DJE 10/12/2020)

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995) APELAÇÃO. PRISÃO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DE PESSOA POR ERRO. HOMÔNIMO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONTRAMANDADO NÃO EXPEDIDO RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização de danos morais, por fato do serviço e erro judiciário, consistente em prisão ilegal. 2. A parte Apelante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma parcial da sentença, alegando que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, razão pela qual requereu a minoração dos danos morais. 4. Verifica-se que a prisão do Apelado foi indevida, uma vez
que restou
demonstrada que não era ele o destinatário da segregação temporária determinada judicialmente, conforme exposto no termo de liberação acostado às fls. 32 (id.71094461). 5. Em que pese o Autor tenha ficado preso das 04:30h de um dia até as 15:00h do outro, a prisão ilegal de qualquer indivíduo, ocasionada pela deficiência das atividades da Administração Pública, resultando na permanência do apelado por um dia que seja na prisão, até o esclarecimento do erro, constitui dano moral indenizável, pois por certo não se trata de "mero aborrecimento". 5. Desta feita, a responsabilidade objetiva recai ao ente estatal que assume o dever de indenizar, haja vista que presentes os requisitos para sua condenação. Ademais, o artigo 37, § 6º da Constituição Federal estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Portanto, diante dos fatos narrados, e evidenciados a falha do ente estatal, correta a condenação deste, ao pagamento dos danos morais imputados ao auto. 5. Ante o exposto, diante dos fatos narrados, e evidenciada a falha do ente estatal, correta a condenação deste, ao pagamento dos danos morais imputados ao autor. 6.
Assim, em relação ao quantum indenizatório arbitrado em sentença, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se condizente com o porte econômico do estado requerido, bem como, com o fato danoso que foi imposto ao autor, ademais, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, que regem o instituto
. 7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. 8.Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0018297-70.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021,
publicado
no DJE 27/04/2021)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento
,
tão

somente

para
majorar
o quantum
indenizatório
de
danos

morais

para R
$10.000,00 (
dez
mil reais).
No mais, fica mantida a sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024